Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1000035-91.2022.8.11.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Construtora Amil Ltda
Juízo de origem: 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em sede de plantão judiciário do recesso forense por Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de recuperação judicial autuado sob o n. 1009715-62.2020.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação judicial da empresa agravada Construtora Amil Ltda.
O agravante sustenta que o plano de recuperação judicial possuí clausula ilegal de liberação das garantias, extensão da novação aos coobrigados e não decretação da falência em hipótese de descumprimento do plano, as quais não podem ser consideradas válidas e eficazes para produzir seus efeitos, já que sua disposição é contrária aos artigos da lei 11.101/05 e ainda está em desacordo com a jurisprudência consolidada.
Pede, com essas considerações, a suspensão do cumprimento do plano de recuperação enquanto não se julgar o presente recurso, tendo em vista as diversas ilegalidades nele identificadas e, no mérito, a anulação do plano apresentado pela agravada – Id. 114088975, pp. 1-19.
Juntou documentos – Id. 114088976 a Id. 114088977.
É o relatório.
Sabe-se que para a concessão do efeito pleiteado liminarmente pelo agravante, especialmente no plantão judiciário, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC/ 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Partindo dessa premissa, ao menos em sede de cognição sumária, própria para o momento, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo vindicado.
Conforme já decidiu o STJ:
“(...) a Assembleia Geral de Credores é soberana em suas decisões, não cabendo ao Juiz a apreciação da viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, mas tão somente da sua legalidade (...)” (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 30.9.2014).
Na hipótese, pela análise dos documentos acostados aos autos, bem como do andamento processual da ação de n. 1009715-62.2020.8.11.0003, não se encontra evidenciada, de plano, a suposta ilegalidade das cláusulas estabelecidas, porquanto, aparentemente estão em consonância com o disposto no art. 45 e seus §§ da Lei n. 11.101/05.
Ademais, cumpre registrar que o Plano de Recuperação Judicial foi devidamente submetido à Assembleia Geral de Credores e por ela aprovado, em sua maioria, de modo que o agravante, como mencionado pelo juízo a quo, “foi o único que não concordou, mas não fez qualquer ressalva em ata” – Id. 72544065 (autos principais).
Nesse panorama, também não verifico qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante que não possa aguardar o retorno do expediente normal, já que o prazo para recorrer da referida decisão não está na iminência de expirar e a realização dos atos processuais estão paralisados, razão pela qual, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, pelo menos até julgamento do presente recurso, momento em que será atingida a cognição plena do feito, ou até que seja revista pelo relator originário.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, com fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista